Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732791-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DOS SANTOS em face do Acórdão de ID 52676086, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, registrado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 692/STJ. INAPLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo, por força do tema n. 692 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o caso não se inclui na questão de ordem proposta pelo eminente Ministro Og Fernandes de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada, pois a determinação do STJ não contemplou os processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos. 2. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o dispêndio de valores, a superveniência do julgamento desfavorável confere à outra parte o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser ressarcidos. 2.1. O ressarcimento pode se dar em sede de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a repetição dos valores despendidos na vigência da decisão precária de antecipação de tutela posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 3.1. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, marcando o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, e não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. 4. É cabível a repetição dos valores recebidos provisoriamente, quando a decisão liminar que determinou a manutenção do reajuste de complementação de aposentadoria foi proferida em caráter provisório, de modo que o agravante tinha ciência da litigiosidade da matéria e da possibilidade de reversão da decisão. 4.1. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1771300, 07327910920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O réu embargante sustenta em seu recurso de ID 53125991 que o acórdão padece de omissão e merece reparos. Sustenta que o acórdão deixou de analisar a aplicação do entendimento proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça de que o débito judicial deve ser atualizado pela SELIC. Requer o provimento do recurso para sanar o vício indicado. Contrarrazões de ID 53500475 pleiteando a rejeição do recurso. Intimado pelo despacho de ID 53543939 sobre o eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal, o embargante manifestou-se no ID 53851705 ratificando a alegação de existência de omissão e a necessidade de reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. O embargante aponta a ocorrência de omissão quanto à necessidade de aplicação do entendimento proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça de que o débito judicial deve ser atualizado pela SELIC. No entanto, em análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que, ao tratar em tópico próprio da correção dos valores pela TR, a parte limitou-se a defender que se os benefícios foram corrigidos pela TR, seria razoável a aplicação do mesmo índice na devolução. Note-se que a aplicação SELIC não foi apresentada pelo ora embargante naquela ocasião, limitando-se a apresentá-la em sede de embargos de declaração. Portanto, incabível conhecer da matéria em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. 2. A dedução de matéria não elevada a esta Corte em momento adequado não encerra vicissitude consignada no dispositivo normativo retromencionado, mas verdadeira inovação recursal em sede de embargos de declaração, não havendo, pois, omissão digna de complementação na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido. (Acórdão 1728170, 07114370920208070007, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INEXIGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão trazida somente em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal que não se coaduna com o cabimento restrito dos aclaratórios, limitados a enfrentar as hipóteses em que existente defeito no julgado. 2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. (...) 5. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. (Acórdão 1415501, 07047726120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade dos recursos, eles não devem ser conhecidos, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, por serem manifestamente inadmissíveis. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023 16:41:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador